Tribunal: TJSP
Processo: 1008492-38.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, REFERENTE AO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.039 DO CPC. DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO C. STJ, TORNANDO OBRIGATÓRIA A INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC, MESMO DIANTE DE EVENTUAL SIMPLICIDADE DA CAUSA OU DO POUCO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, REFERENTE AO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.039 DO CPC. DECISÃO DA CORTE ESPECIAL DO C. STJ, TORNANDO OBRIGATÓRIA A INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC, MESMO DIANTE DE EVENTUAL SIMPLICIDADE DA CAUSA OU DO POUCO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PATRONO DA PARTE VENCEDORA, AINDA QUE SOB O MANTO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEFINIÇÃO DE QUE SOMENTE SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; OU (B) O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ADEQUANDO-SE O ACÓRDÃO DE FLS. 816/827 AO TEMA 1076/STJ.

Recurso de apelação provido para o fim de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, no exercício do juízo de retratação.